Tribunal: TJES
Processo: 5016452-64.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016452-64.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO DIAS DOS SANTOS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, alegando constrangimento ilegal por ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, bem como a ocorrência de constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo na formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente; e (ii) analisar se há excesso de prazo na formação da culpa, de modo a configurar constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito cometido, diante da forma de execução do crime, da periculosidade social do paciente e da possibilidade de reiteração delituosa.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado.
3. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. O prazo para o encerramento da instrução processual deve ser analisado com base no princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto e não apenas em uma perspectiva aritmética.
5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a flexibilização dos prazos, considerando que a demora no processo pode variar conforme a complexidade da causa e as condições de tramitação na vara competente.
6. A alegação de excesso de prazo depende da demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judicial, o que não se verificou no caso em exame.
7. Reitera-se que o trâmite processual tem ocorrido de forma diligente, com audiência de instrução e julgamento designada para breve, não se verificando retardo abusivo que caracterize constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, inciso I; Lei nº 12.850/2013, art. 1º, § 1º, e art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso IV; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, inciso I, e 319; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC 169.947, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 20/03/2023; STJ, AgRg-HC 797.677, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 09/06/2023; STJ, AgRg-HC 699.243, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJE 22/11/2021; STJ, AgRg-HC 823.916, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 18/04/2024; STJ, AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 23/11/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5016452-64.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO DIAS DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: CARLA SIMONE VALVASSORI

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
BRUNO DIAS DOS SANTOS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 10420365), que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0002257-74.2021.8.08.0030, tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, c/c o artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990, e no artigo 1º, § 1º, c/c o artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso IV, ambos da Lei nº 12.850/2013.

Nesse contexto, aduz a impetrante a ausência dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal.

Sustenta ainda, sobre suposto constrangimento ilegal que o paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, eis “
[...]
QUE A CONTINUIDADE DA A.I.J. FOI DESIGNADA PARA O MÊS DE ABRIL/2025
. [...]
”.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 18 de setembro do corrente ano (id 10797065), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial da ora impetrante, não estou convencido das razões por ela expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Nessa senda, conforme incluso na exordial acusatória ofertada, o paciente denunciado, juntamente com RAFAEL SANTOS BRITO, FHYLIP WILLI DO PRADO TELES e ULISSES COSTA ARAÚJO, pela suposta prática das condutas descrita no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, c/c o artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990, c/c o artigo 1º, § 1º, c/c o artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso IV, ambos da Lei nº 12.850/2013, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “j”, c/c os artigos 29 e 69, todos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva da paciente, em especial, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Prosseguindo, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, entendo que esse persiste para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta supostamente praticada por ele, consistente no homicídio de Franco Charles Xavier Barbosa, num contexto de disputa por pontos de venda de substâncias entorpecentes.

Também merece ser destacado, que o paciente seria “
[...] especialista em conseguir veículos clonados para serem vendidos ou usados no tráfico de drogas e homicídios, [...].
”, e que o grupo que ele integrava teria ligação com a facção denominada como Primeiro Comando da Capital – PCC.

Registro ainda, que o crime ocorreu com concurso de pessoas, mediante diversos disparos de arma de fogo, em pleno dia, em via pública, e enquanto a vítima trabalhava.

Por ser oportuno, transcrevo a denúncia ofertada:

Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia
20 de março de 2020
, por volta das 13h21min, na Avenida Vereador Wilmo Vitório Guizani, Quadra 28, nº 08, bairro São José, ao lado da Refrigeração “Fri Água”, entre os dois postos de Gasolina,
Linhares/ES
, os
denunciados BRUNO DIA DOS SANTOS, RAFAEL DOS SANTOS BRITO, vulgo “Brito” e FHYLIP WILLI DO PRADO TELES, vulgo “Filipinho”, na companhia de ULISSES COSTA ARAÚJO, vulgo “Lissinho” (falecido)
, com vontades livres e conscientes, em unidade de ações, mataram a
vítima Franco Charles Xavier Barbosa, vulgo “Peguinha”
, cujas lesões por sua natureza e sede foram a causa eficiente de sua morte.

Consta nos autos que no dia e horário dos fatos, a
vítima
encontrava-se trabalhando para a empresa Just Construtora fazendo manutenção da via, momento em que agachou para colocar entulhos em uma máquina, ocasião em que um veículo se aproximou e um dos ocupantes passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo em direção a
vítima
, que veio a óbito no local. Encerrada a empreitada criminosa os criminosos evadiram-se.

Encetadas diligências pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Linhares/ES - DHPP, ficou evidenciado que dois veículos foram utilizados para a execução da vítima, um dos quais utilizado para dar cobertura e facilitar a fuga dos comparsas.

Conforme restou apurado, em um dos veículos encontravam-se os denunciados
FHYLIP
e
ULISSES
(óbito), enquanto no outro encontravam-se os
denunciados BRUNO e RAFAEL
que propiciaram cobertura e fuga para os executores, prestando assim, auxílio material.

Ficou comprovado que
ULISSES
era integrante de uma das maiores facções criminosas, denominada Primeiro Comando da Capital – PCC, que possui ramificações em diversos Estados Brasileiros e países vizinhos, enquanto
FHYLIP, BRUNO e RAFAEL
o auxiliavam na atividade criminosa.

A
vítima
, por sua vez, tinha envolvimento com tráfico de drogas no bairro Nova Esperança, onde os denunciados buscavam controlar o comércio de droga.

Apurou-se, ademais, que um dos veículos foi adquirido pelo
denunciado BRUNO
, especialista em conseguir veículos clonados para serem vendidos ou usados no tráfico de drogas e homicídios, sendo vendido posteriormente para o
denunciado FHYLIP
pelo valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

O crime foi praticado por
motivo torpe
,
repugnante
, eis que relacionado ao tráfico de drogas.

Restou comprovado, ainda, que o crime
resultou perigo comum
, eis que os disparos foram efetuados em via pública, onde existiam pessoas trabalhando e que poderiam ter sido atingidas.

Ficou demonstrado, ainda, que a execução do crime foi cometido
mediante recurso que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da
vítima
, eis que foi executada quando estava trabalhando, vindo a ser surpreendida pelos executores.

Registre-se que os
denunciados
praticaram os crimes em um estado de calamidade pública, decorrente de uma pandemia denominada COVID-19.

Autoria e materialidade
extraídas dos
Boletins Unificados
(fls.03/05 e 28/30);
Auto de Apreensão
(fl.39);
Laudo de Exame de Local do Crime
(fls.79/87);
Relatório de Investigação
(fls.101/103);
Relatório de Análise de Imagens de Câmeras de Videomonitoramento
(fls.197/201);
Relatório de Análise de Informações
(fls.202/210);
Relatório Final
(fls.241/257), bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

Assim agindo, os
denunciados BRUNO DIAS DOS SANTOS, RAFAEL DOS SANTOS BRITO e FHYLIP WILLI DO PRADO TELES
incorreram nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal c/c artigo 1º, inciso I, da Lei 8.072/90 c/c artigo 1º, §1º c/c artigo 2º, §2º, e §4º, inciso IV, todos da Lei 12.850/2013 c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘j” c/c artigo 29 c/c artigo 69, todos do Código Penal
. [...].

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISDÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROVOCAÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SUPERAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 4.
A prisão preventiva decretada para a garantida da ordem pública, seja em face da gravidade concreta da conduta ou de demonstrado risco de reiteração delituosa, não apresenta nenhuma incompatibilidade com a Constituição da República, mantendo-se a validade do caput do art. 312 do CPP na sua integralidade. 5. Quando a colocação do paciente em liberdade representa risco efetivo ao meio social, dada sua periculosidade concreta, decorrente da gravidade da conduta particular e do risco de reiteração delituosa, são claramente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
. 6. Não existe constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o alegado atraso é provocado pela própria defesa, além de estar atualmente superado pelo encerramento da instrução processual. 7. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-RHC 169.947; Proc. 2022/0267745-5; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/03/2023).

Em verdade, é certo que as circunstâncias mencionadas na presente decisão evidenciam o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar da mesma, não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos e em decisão plenamente fundamentada.

Cumpre ainda ressaltar, que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que “
[...] as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (STJ; AgRg-HC 797.677; Proc. 2023/0014011-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/06/2023)
”.

Por fim, saliento que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. Nesse sentido:

[...]. 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Prosseguindo, em relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Por oportuno, destaco que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Analisando as alegações formuladas pela impetrante e os elementos até então amealhados, tenho que não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente, decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.

Sobre o assunto, importante destacar que “
[...] a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021)
”.

No caso sob exame, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara e as particularidades da causa.

Nessa senda, importante destacar que o feito originário apura a suposta prática do crime de homicídio, ação penal que tramita sob o rito bifásico, previsto para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o que por si só torna mais alongado o seu trâmite processual, e, consequentemente, deve ser apreciado quando da verificação da alegação de constrangimento por excesso de prazo, juntamente com o quantum da sanção cominada em abstrato para o delito imputado ao agente, conforme já delineado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PENA COMINADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior que o regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 2. O modus operandi do crime de homicídio qualificado, supostamente cometido mediante golpes de faca peixeira na vítima, por motivo fútil, após mera discussão em um bar, é bastante para evidenciar a gravidade concreta dos fatos e a acentuada periculosidade social do acusado, bem como para lastrear a medida cautelar mais onerosa, que lhe foi imposta. 3. A existência de ações penais em curso, por crimes violentos, e a prévia condenação definitiva por delito contra a vida, ao cumprimento de mais de 10 anos de reclusão, apontam o risco concreto de reiteração delitiva e são aptas, de acordo com a orientação desta Corte, para amparar o cárcere preventivo do réu. 4. Apesar do tempo transcorrido entre a oferta e o recebimento da inicial acusatória, in casu, duas audiências de instrução se realizaram, 6 testemunhas foram ouvidas e, diante da necessidade de reinquirição de uma das testemunhas, nova assentada foi designada, sem a objeção da defesa. 5. Há, pois, prognóstico de breve encerramento da primeira etapa do procedimento bifásico a que se sujeitam os crimes contra a vida - que, naturalmente, exige período mais extenso para o trâmite processual. 6. Ademais, este Superior Tribunal é firme em assinalar que a sanção cominada em abstrato para o delito imputado ao agente deve ser considerada na avaliação do suposto tempo prolongado para o trâmite do feito. 7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 823.916; Proc. 2023/0164953-5; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 18/04/2024).

Também merece ser rememorado, que a primeira fase do Tribunal do Júri está bem perto de ser encerrada, visto que, das informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora (id 10644653), é possível observar a audiência de instrução e julgamento para oitiva da última testemunha, e do interrogatório dos réus, está marcada para o dia 29 de abril de 2025.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, in casu, além de não haver “
[...] notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia
. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)
”.

Por fim, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do crime supostamente praticado, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada à complexidade do caso.

Portanto, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar do paciente, razão pela qual, ao menos neste presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar, apesar de zelosas as razões externadas pela impetrante.

[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 10877467.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)